Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-84.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001107-84.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ROSYANE SEBASTIANA DE AMORIM - CPF: 688.705.071-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EGRÉGIA QUARTA TURMA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – NÃO INCIDÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RE 630.733/DF – DISTINÇÃO FEITA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O Relator do acórdão rescindendo fez a distinção acerca repercussão geral fixada no RE 630.733/DF.

2. A
ssim, a Ação Rescisória não é o meio processual hábil a rediscutir matéria já analisada, ante a impossibilidade de ser utilizada como sucedâneo recursal.

3. Ação julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por ROSYANE SEBASTIANA DE AMORIM em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO
, com o escopo de suspender os efeitos do acórdão proferido em Recurso de Apelação (RAC nº 121.481/2016) da 4ª Câmara Cível (atual 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo) deste Sodalício, que deu provimento ao referido recurso, cujo objeto era a realização de novo teste de aptidão física (TAF) em concurso público para o cargo de Agente Orientador do Sistema Sócio Educativo.

Sustenta a Autora que o acórdão rescindendo ofendeu ao que foi decidido em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 630.733/DF), mormente com relação à modulação dos efeitos.

Pedido de liminar indeferido, conforme decisão proferida no Id. 107752494.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 112292264.

Interposição de Recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido, conforme acórdão no Id. 135616671.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 136947696).

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consigno inicialmente que duvidoso é o cabimento da presente Ação Rescisória, pelos seguintes motivos.

As hipóteses de cabimento da Ação Rescisória estão previstas no art. 966 do CPC, as quais dever ser interpretadas de forma restritiva, por tratar-se de rol taxativo.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA - HIPÓTESES DE CABIMENTO - DEMANDA EMBASADA EM FUNDAMENTOS NÃO CONTEMPLADOS NO ROL TAXATIVO - INAPTIDÃO DA INICIAL - RECURSO DESPROVIDO. - A ação rescisória trata-se de demanda autônoma que visa à rescisão de decisão já sob o manto da coisa julgada, cabível apenas nas hipóteses legalmente previstas, conforme arts. 966, no §15 do art. 525, no §8° do art. 535 ou no art. 658, todos do CPC. - Se a parte autora de ação rescisória expõe as razões pelas quais entende que o "decisum" impugnado deve ser rescindido, as quais não se enquadram em qualquer das hipóteses de rescindibilidade previstas na legislação processual civil, o feito deve ser extinto sem exame de mérito por inépcia da exordial. (TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0000.20.445797-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2020, publicação da súmula em 25/11/2020)

O art. 966, §5º, do Código de Ritos fala ser cabível Ação Rescisória de decisão que contraria julgamento de casos repetitivos (competência do STJ que firma entendimento em recursos repetitivos), o que não é a situação do presente feito, já que a Autora afirma contrariedade de decisão em sede de repercussão geral (competência do STF).

No entanto, em observância a norma constitucional que estabelece o acesso à justiça, bem como em obediência ao princípio processual da primazia do julgamento de mérito, admito a presente Ação Rescisória e passo a analisar o seu mérito.

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não ofensa ao que foi decidido em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630.733/DF.

O acórdão rescindendo discutiu, de forma clara e expressa, acerca da inaplicabilidade do RE 630.733/DF, seja no Recurso de Apelação nº 121.481/2016 (fls. 5 e 6 do voto e fls. 188 e 188/v do processo físico – Id. 31577978), seja ainda em sede de Recurso de Embargos de Declaração (RED nº 179.199/2016 – fls. 214/v do processo físico e fls. 6 do voto – Id. 31585470).

A Autora traz como argumento central para aplicação da referida repercussão geral, a modulação dos efeitos da decisão fixados pelo STF.

No entanto, a modulação dos efeitos da repercussão geral não tem qualquer relevância para o deslinde da causa, posto tratar-se de situação fática completamente diversa.

O Relator do acórdão rescindendo, e. Des. Luiz Carlos da Costa, ao fazer o
distinguish
explicou, de forma clara, objetiva e inequívoca, que a repercussão geral fixada no RE 630.733/DF é
para os casos onde o candidato não realiza teste físico em razão de circunstâncias pessoais,
o que não se confunde com o caso concreto apresentado, onde a Autora compareceu no teste de aptidão física, mas foi reprovada.

Para que não paire dúvidas acerca da não aplicação da referida repercussão geral, transcrevo parte do que foi decidido nos Embargos Declaratórios do acórdão rescindendo,
in verbis:

Por fim, é de se registrar que aqui não se aplica o precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 630733/DF), porque a hipótese é diferente daquelas em que o candidato não se submetia ao teste de aptidão física na data prevista no edital do concurso, em razão de circunstâncias pessoais e, por força de decisão judicial, realizava em outra data.

No caso, a embargante compareceu na data designada no edital e, ao realizar o teste de aptidão física foi considerada inapta, porque, segundo afirma, estava em tratamento médico dos joelhos e “sua debilidade física fez com que a mesma não mais suportasse as dores naquele instante e parasse imediatamente de correr” (fls. 14), razão pela qual pleiteou nova oportunidade para realização de outro teste

Ademais, a discussão acerca da questão e eventual aplicação do RE 630.733/DF extrapolou os limites da competência deste Sodalício e foi objeto de Reclamação perante o STF (Rcl 34.954/MT), a qual foi negada seguimento de forma monocrática pelo Min. Luiz Fux, conforme se infere no Id. 31596488.

Assim, a Ação Rescisória não é o meio processual hábil a rediscutir matéria já analisada, ante a impossibilidade de ser utilizada como sucedâneo recursal.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DE LEI - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - SUCEDÂNEO RECURSAL - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - IMPROCEDÊNCIA. - A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, não se tratando de recurso, mas de importante remédio tendente a assegurar a higidez da ordem jurídica. Não se admite a utilização da estreita via da ação rescisória para rediscussão de fatos e fundamentos jurídicos contrários ao interesse da parte autora. (TJ/MG - Ação Rescisória 1.0000.18.070364-7/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/0020, publicação da súmula em 21/02/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA, ERRO DE FATO E PROVA NOVA – ART. 966, INCISOS V, VII e VIII, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1 – De acordo com o art. 313, II, e §5º, do CPC/2015, suspende-se o processo pela convenção das partes, retomando o processo o seu curso com a determinação do juiz. 2 - O efeito material da revelia é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo Autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015. 3 - A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação a fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o impetrante estaria habilitado à etapa seguinte, o que inclusive, deve ser estendido à totalidade dos candidatos, mercê dos Princípios constitucionais da Isonomia, da Impessoalidade e da Eficiência. 4 -
A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível
. (TJ/MT - N.U 1009971-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022) (NEGRITEI)

Dia
nte do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inaugural para rescindir o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível
nº 121481/2016.

Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno a Requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023